Tribunal: TJMT
Processo: 1018298-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018298-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (APELADO), STEFANY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 010.192.631-64 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), NILTON VOLCE - CPF: 199.807.521-49 (APELANTE), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ARRENDADOR SEM TITULARIDADE DOMINIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. CUMPRIMENTO REGULAR PELO AUTOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança, para reconhecer a validade de contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes, condenar os réus ao pagamento da multa contratual e ao valor correspondente a 50% dos maquinários financiados, conforme pactuado contratualmente, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) analisar se o autor, não sendo proprietário do imóvel, possui legitimidade para celebrar contrato de arrendamento rural; (iii) verificar se houve descumprimento contratual por parte do autor e a eventual aplicação da exceção do contrato não cumprido; e (iv) examinar a validade das cláusulas contratuais e se houve excesso na fixação da condenação com base no valor de mercado dos maquinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é admitido quando a controvérsia é exclusivamente jurídica ou os documentos dos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo, sendo incabível alegação genérica de cerceamento de defesa sem indicação de fatos que demandariam prova oral.

4.

A legitimidade ativa do autor decorre de sua qualidade de arrendador contratual e da livre administração do imóvel, conforme autorizado pelo art. 1o do Decreto no 59.566/1966, sendo desnecessária a titularidade dominial para a celebração válida do contrato.

5.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando o autor comprova o adimplemento de sua parte e não se demonstram elementos suficientes que indiquem descumprimento de obrigações pactuadas. As alegações dos apelantes quanto à negativa de anuência e à alienação de colheitadeira não foram comprovadas.

6.

As cláusulas contratuais impugnadas foram livremente pactuadas, não se tratando de relação de consumo. A divisão dos bens financiados entre as partes estava expressamente prevista no contrato e não se evidenciou qualquer vício de consentimento ou imposição unilateral.

7.

A condenação com base no valor de mercado dos bens na data da propositura da ação já considera a depreciação natural dos maquinários e reflete o estado real dos bens, não havendo excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a celebração de contrato de arrendamento rural por quem detenha a posse ou a livre administração do imóvel, independentemente da titularidade dominial.

2.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes e a parte não demonstra a imprescindibilidade de produção de prova oral.

3.

A exceção do contrato não cumprido exige prova inequívoca do inadimplemento, o que não se verifica quando o autor comprova o adimplemento de suas obrigações contratuais.

4.

Cláusulas pactuadas entre particulares fora de relação de consumo, não sendo abusivas ou leoninas, devem ser observadas conforme o princípio da força obrigatória dos contratos.

5.

A fixação da indenização com base no valor de mercado de bens usados reflete a depreciação natural e não configura excesso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 355, I e 373, II; CC, arts. 421-A e 476; Decreto no 59.566/1966, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência transcrita na decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelos réus Nilton Volce e Rosangela Reco contra a sentença do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá (MT) que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar válido e eficaz o contrato de arrendamento celebrado entre as partes e condenar os réus ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 18a (10% do valor do contrato), com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a partir da citação; para condenar os réus ao pagamento do valor equivalente a 50% dos maquinários oriundos dos financiamentos, considerando o valor de mercado na data da propositura da demanda, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a contar da citação, e, por fim, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os réus recorrem e alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal expressamente requerida, e a ilegitimidade ativa do autor porque a propriedade do imóvel pertence a terceiro, portanto o negócio jurídico seria nulo uma vez que somente o proprietário poderia celebrar o contrato de arrendamento rural.

No mérito, sustentam que o negócio é anulável porque o autor, não sendo proprietário nem condômino do imóvel, não poderia arrendá-lo a terceiros.

Invocam a exceção do contrato não cumprido, porque o autor não deu anuência para que os réus constituíssem penhor de safras sobre o imóvel nos anos de 2018/2020 e ainda vendeu um bem (colheitadeira) de propriedade exclusiva da ré Rosangela sem seu consentimento.

Defendem a nulidade do título diante da abusividade das cláusulas 16a e 17a e reafirmam que além do valor de arrendamento pago, o autor pleiteia ainda a entrega de bens adquiridos exclusivamente pelos réus.

Alegam que a condenação ao valor equivalente a 50% dos bens considerando o valor de mercado resultou em excesso porque não foram considerados os desgastes, manutenções periódicas e depreciação dos maquinários.

Afirmam que a colheitadeira mencionada no processo foi vendida pelo próprio autor e contestam os comprovantes de pagamento juntados pelo autor, afirmando que se referem a outros negócios entre as partes.

Os apelantes requerem o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia passa pela discussão dos seguintes temas:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida pelos réus;
(ii) analisar se o autor possui legitimidade ativa para postular direitos decorrentes do contrato de arrendamento, mesmo não sendo proprietário do imóvel rural; (iii) verificar se é procedente a alegação de exceção de contrato não cumprido e se o contrato contém cláusulas abusivas que justificariam sua anulação; (iv) avaliar se a condenação pecuniária imposta aos réus foi excessiva quanto ao valor de mercado dos maquinários, sem considerar depreciação.

VOTO - PRELIMINARES

Os apelantes argumentam que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida, configurou cerceamento de defesa, impedindo-os de demonstrar a ilegitimidade do autor, o defeito no negócio e a nulidade do contrato.

O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, a controvérsia é essencialmente jurídica e as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Como bem pontuou a magistrada de primeiro grau, "
desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde
."

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Os documentos acostados aos autos, quais sejam, o contrato de arrendamento, os comprovantes de pagamentos (Id 269075297 - Pág. 19/21), a notificação extrajudicial (Id

269075298 - Pág. 1/3) e a contranotificação (Id

269075299 - Pág. 1/5), já forneceram elementos suficientes para a formação da convicção do Juízo.

Ademais, os próprios apelantes não demonstraram especificamente quais fatos relevantes para o julgamento da causa somente poderiam ser comprovados por meio de prova testemunhal.

Ressalte-se que a circunstância de haver o Juízo determinado a especificação de provas não o impede de, posteriormente, rever tal posicionamento e julgar antecipadamente a lide com base (art. 355, I do CPC), sem que isso configure nulidade.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Os apelantes sustentam que o autor carece de legitimidade ativa para a propositura da ação, uma vez que o imóvel, objeto do contrato de arrendamento, não era de sua propriedade, conforme comprovaria a matrícula juntada aos autos.

A legitimidade ativa para a causa, nos termos do art. 17 do CPC, decorre do direito material alegadamente violado.

No caso, a pretensão do autor não se funda na propriedade do imóvel, mas sim no direito contratualmente estabelecido de receber 50% dos bens financiados após o término do arrendamento.

O contrato de arrendamento (ID 85144297) comprova que o autor figura como parte contratante, de modo que detentor do direito alegado.

Destaque-se, ainda, o art. 1o da Lei no 59.566/1966, invocado inclusive pelos apelantes, estabelece que o arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece para fins de posse ou uso temporário da terra,
entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e quem nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista
.

Portanto, não apenas o proprietário, mas também quem detenha a posse ou tenha a livre administração do imóvel pode figurar como arrendador, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa baseada exclusivamente na falta de propriedade.

Ademais, o contrato foi executado normalmente durante os anos de 2017 a 2020, com os apelantes pagando regularmente o arrendamento sem qualquer questionamento sobre a legitimidade do autor. Somente após o término do contrato, quando chamados a cumprir a cláusula que previa a divisão dos bens, passaram a questionar a validade do negócio jurídico, o que, em tese, configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

VOTO - MÉRITO

O contrato de arrendamento tinha vigência de três anos, de 26/05/2017 a 25/05/2020, e previa que os pagamentos dos financiamentos seriam divididos igualmente entre as partes até 2017. A partir de 2018, os réus deveriam arcar com os pagamentos integrais

No mérito, os apelantes sustentam que o contrato seria anulável por conter defeito no negócio jurídico, especificamente dolo, uma vez que o autor teria se apresentado como proprietário do imóvel sem o ser.

Para que se configure o dolo como defeito do negócio jurídico, é necessário que tenha havido manobra maliciosa determinante para a celebração do contrato.

No caso em análise, não há comprovação de que os apelantes foram induzidos a erro ou que desconheciam a situação possessória do imóvel.

O contrato foi celebrado em 26/05/2017 e executado normalmente por três anos, até 25/05/2020, com os apelantes cumprindo a obrigação de pagamento do arrendamento sem qualquer questionamento quanto à legitimidade do autor como arrendador.

Ademais, conforme já mencionado, o arrendamento rural pode ser firmado não apenas pelo proprietário, mas também por quem detenha a posse ou tenha a livre administração do imóvel rural (art. 1o da Lei no 59.566/1966).

A execução prolongada do contrato sem qualquer questionamento sobre sua validade corrobora a inexistência de dolo ou outro vício de consentimento. Portanto, se os apelantes tivessem sido realmente induzidos a erro quanto à propriedade do imóvel, certamente teriam arguido tal fato logo no início da relação contratual, e não apenas quando chamados a cumprir a obrigação de divisão dos bens.

Além disso, não há nos autos prova de que o suposto vício tenha sido determinante para a celebração do contrato, nem de que os apelantes sofreram qualquer prejuízo em decorrência da alegada ausência de propriedade do autor sobre o imóvel. Pelo contrário, usufruíram regularmente do arrendamento durante todo o período contratual.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que declarou válido e eficaz o contrato de arrendamento celebrado entre as partes
.

Os apelantes invocam a exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no art. 476 do Código Civil, alegando que o autor não teria pagado sua parte, conforme estipulado no contrato, além de ter negado anuência para que os réus constituíssem penhor de safra dos anos de 2018/2020, prevista na cláusula 13a do contrato.

O argumento não se sustenta. Verifica-se dos documentos juntados com a inicial (ID 85144297, ID 85144298 e ID 85144299), que o autor comprovou o pagamento de sua parte (50%) das parcelas dos financiamentos contratados e com vencimento até 31-12-2017, previsto na cláusula 8a do contrato, que também dispõe que as parcelas dos anos entre 2018 e 2020 seriam pagas integralmente pelos arrendatários, ora apelantes.

Importante destacar que os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor não foram especificamente impugnados pelos apelantes na contestação, de modo que passaram a ser incontroversos nos termos do art. 341 do CPC.

Além disso, caberia aos apelantes o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), demonstrando que os pagamentos não foram realizados, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de que o autor teria negado anuência para safras dos anos de 2018/2020, não há qualquer comprovação documental deste fato nos autos, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte probatório.

Em relação à venda de uma colheitadeira que seria propriedade exclusiva da ré Rosangela, tal fato não guarda relação direta com a obrigação contratual em discussão, que se refere à divisão dos bens financiados listados na cláusula 8a do contrato de arrendamento.

Eventuais direitos dos apelantes relativos a esse bem específico devem ser pleiteados pelas vias próprias, não justificando a alegação de inadimplemento da obrigação contratual.

Portanto,
não há elementos que justifiquem a aplicação da exceção de contrato não cumprido no caso em tela
.

Os apelantes alegam que as cláusulas 16a e 17a do contrato seriam abusivas e nulas por afrontarem o Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o autor, além do valor do arrendamento, estaria pleiteando a entrega de bens adquiridos exclusivamente pelos réus.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes não é de consumo, mas sim de natureza civil, entre particulares que pactuaram contrato de arrendamento rural e aquisição de maquinários. Portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim o Código Civil.

Em segundo lugar, não se trata de pleito de entrega de bens adquiridos exclusivamente pelos réus, mas sim do cumprimento da cláusula 8a do contrato, que expressamente previa a propriedade igualitária de 50% para cada parte ao final do contrato, em relação aos bens financiados ali especificados.

O parágrafo único da cláusula 8a do contrato é claro ao estabelecer: "O ARRENDADOR, também cede aos ARRENDATÁRIOS a sua parte nos bens objetos dos contratos descritos no caput desta cláusula, sendo que por eles pagará os valores constantes no item 'b' desta cláusula, sendo que
ao final do contrato os referidos bens serão de propriedade igualitária de 50% para cada parte
."

Trata-se de cláusula livremente pactuada entre as partes, não havendo qualquer comprovação de imposição unilateral, coação ou outra circunstância que justifique sua anulação.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo princípio da autonomia privada e pelo pacta sunt servanda, sendo a intervenção judicial nos contratos medida absolutamente excepcional, na esteira do que dispõe o art. 421-A, III, do Código Civil.

Ademais, conforme bem observou a magistrada sentenciante, não há indício de coação, dolo ou vício de consentimento no momento da celebração do contrato, que foi executado normalmente durante todo o período de vigência.

Nesse passo,
não restou demonstrada a abusividade das cláusulas 16a e 17a que possam ensejar a sua nulidade
.

Por fim, os apelantes alegam excesso na condenação, ao considerar o valor de mercado dos maquinários sem descontar a depreciação, argumentando que são bens usados que sofrem desgastes com o tempo e necessitam de manutenção periódica.

A sentença expressamente determinou a condenação ao "pagamento do valor equivalente a 50% dos maquinários oriundos dos financiamentos n. 2026987/1, n. 600322, n. 0448768/0, n. 2025978/7 e n. 2028753/5, considerando o valor de mercado
na data da propositura da demanda
".

Ao considerar o valor de mercado na data da propositura da demanda, a sentença já está levando em conta a depreciação natural dos bens, uma vez que o valor de mercado de bens usados reflete necessariamente o estado do bem no momento da avaliação, incluindo seu desgaste e vida útil remanescente.

Além disso, cumpre destacar que, se os bens sofreram depreciação com o uso durante o período contratual, também é verdade que os apelantes tiveram o benefício exclusivo do uso desses maquinários durante o período em que permaneceram na posse dos bens após o término do contrato, em evidente enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, qualquer excesso na condenação imposta pela sentença
.

Com base na análise acima, entendo que não assiste razão aos apelantes em suas alegações preliminares e de mérito. O contrato de arrendamento foi validamente celebrado e executado pelas partes, não havendo vícios que justifiquem sua anulação. Os documentos acostados aos autos comprovam o adimplemento pelo autor de sua parte nas obrigações contratuais, não havendo justificativa para o inadimplemento dos apelantes quanto à divisão dos bens financiados, prevista no parágrafo único da cláusula 8a do contrato.

Pelo exposto,
rejeito as preliminares
e
nego

provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025